Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO.
1. A tutela cautelar antecedente é uma espécie de tutela de urgência, cabível quando há risco de perecimento do direito ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não se vislumbra a urgência da medida, quando inexiste alegação e comprovação de que os contratos, os quais se busca a exibição, estejam em vias de serem destruídos.
3. Nessas hipóteses, a exibição pretendida deverá ser realizada na via adequada (art. 396 e seguintes do CPC), a qual não requer qualquer demonstração do perigo de dano.
4. Recurso conhecido e desprovido.